Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014802-08.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Evaldo Gomes da Cunha
A par de efusivos cumprimentos, informo que o Habeas Corpus n. 1014802-08.2020.8.11.0000 tratou exclusivamente acerca da decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, vindo a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal reconhecer a nulidade da prisão, ante a atuação judicial oficiosa ao tempo do flagrante, determinando, pois, o relaxamento da custódia. Desse modo, faz-se exaurida a atividade jurisdicional deste Colegiado.
Colho do ensejo para externar-lhe protestos de elevado apreço.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada